Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DE 30%, DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS POR DIFERENTES BANCOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe o art. 1.005 do CPC, “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”, enquanto que o parágrafo único estabelece que “Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum”.
2. Não obstante a condenação em honorários advocatícios tenha sido solidária, as defesas dos réus não são comuns e cada qual tem particularidades, de modo que o provimento das apelações interpostas por alguns réus não aproveita àquele que não recorreu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.